Tribunal: STF
Processo: ARE 1478042
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Eliminação de candidato. Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar cláusulas do edital, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279 e 454/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.